Tribunal: TJDFT
Processo: 0730770-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
3. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
4. No caso específico dos autos, os embargantes que deram causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, em razão da inércia da lavratura e registro da escritura pública de compra e venda do imóvel em que recaiu a penhora.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.